Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTES DO DESMEMBRAMENTO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em desfavor do Juízo de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702760-88.2019.8.07.0018, referente à ação popular n.o 330730/91.
2. Apesar de não ser o Juízo prolator da sentença coletiva prevento para o cumprimento de sentença, há de ser prorrogada sua competência quando admitiu o início da fase executiva, inclusive proferindo decisões, tendo o feito já tramitado por substancial espaço de tempo.
3. O cumprimento de sentença se iniciou há mais de 14 (quatorze) anos, tendo tramitado, desde então, no Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que o Distrito Federal postulou o desmembramento do cumprimento de sentença para prosseguimento em autos apartados, visto que a condenação imposta na sentença de procedência resultou na formação de litisconsórcio passivo multitudinário.
4. Há, portanto, de ser reconhecida a prorrogação da competência, mesmo porque não fosse o desmembramento do processo, estaria o cumprimento de sentença tramitando no âmbito daquele Juízo.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.